Tribunal: STF
Processo: RE 1570869
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO/AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF): REQUISITOS DE CONSTITUCIONALIDADE – LEIS ESTADUAIS NO 10.254/1990 E NO 18.185/2009 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – MODULAÇÃO DE EFEITOS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO (ALT) – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: ESTABELECIMENTO: PORTE – UNIDADE PRISIONAL/UNIDADE INFRACIONAL. 1. Em julgamento submetido ao regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal (STF) estabeleceu os requisitos de constitucionalidade da norma que dispõe sobre contratação temporária de servidor público, do que decorre, se de acordo, a legalidade da contratação (recurso extraordinário – RE 685.026/MG), com modulação dos efeitos para preservação da validade dos contratos até 23.4.2014. 2. É nulo o contrato celebrado com base em Decreto regulamentar que inova nas hipóteses permissivas de contratação temporária de servidor, postas na Lei estadual (LE) nº 10.254/1990. 3. Embora nulo o contrato, havendo similitude entre as situações de fato, a modulação dos efeitos realizadas pelo STF no RE 685.026/MG, pela preservação da validade dos contratos até 23.4.2014, é extensível à contratação sob a égide da LE nº 10.254/1990. 4. O Órgão Especial (OE) do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) declarou a inconstitucionalidade da LE no 18.185/2009 e modulou os efeitos da declaração para manter válida a contratação até 1.2.2021. 5. A contratação temporária válida, originalmente ou por força de modulação de efeitos de decisões vinculantes, confere ao servidor o direito de receber as verbas previstas na lei ou no contrato. 6. O TJMG, ao julgar incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR), fixou a tese de que “Os Agentes de Segurança Penitenciário contratados temporariamente, de forma válida, fazem jus à percepção do Adicional de Local de Trabalho, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei Estadual nº 11.717/1994, até a entrada em vigor da Lei Estadual nº 21.333/2014” (Tema 32 – TJMG). 7. O adicional de local de trabalho (ALT) é devido segundo o porte da unidade prisional ou infracional da prestação do serviço.



    REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – SUCUMBÊNCIA – FAZENDA PÚBLICA: CONDENAÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS. 1. Ante a declaração de inconstitucionalidade da correção monetária pela taxa referencial (TR), utiliza-se o índice de preços ao consumidor amplo-especial (IPCA-E), na condenação imposta à Fazenda Pública em causa de servidor, desde o vencimento da parcela. 2. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza não tributária, os juros de mora mensais incidirão pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. 3. Após a Emenda Constitucional (EC) nº 113/2021, incide de forma única a taxa SELIC, para atualização monetária e penalização da mora.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 37, IX e XIV; 39, § 3º; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente